Tribunal: TJMT
Processo: 1019549-21.2022.8.11.0003
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019549-21.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ERNANDO DA SILVA VIEIRA - CPF: 061.212.981-03 (APELADO), MARCIO REZENDE DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), EUZIENE DA SILVA VIEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON PEREIRA BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ERNANDO DA SILVA VIEIRA - CPF: 061.212.981-03 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
–
SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA – PORTE PARA USO PESSOAL DE DROGAS
–
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–
PREENSÃO DE CONDENAÇÃO NO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – INVIABILIDADE –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DA AUTORIA DELITIVA DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
– REALIDADE DOS AUTOS – CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE QUANTO À DESTINAÇÃO PARA A MERCANCIA – VERDADE MATERIAL – FALTA DE NITIDEZ –
IN DUBIO PRO REO
– DESCLASSIFICAÇÃO OPERADA –
RECURSOS IMPROVIDOS
.

Para embasar o decreto condenatório a prova deve demonstrar a realidade do tráfico de drogas e inequivocamente caracterizar sua autoria pelo imputado.

Se os elementos produzidos não se mostram sensatos quanto à mercancia, caracterizando o
non liquet
, a solução mais adequada é a desclassificação para a conduta de porte de droga para uso próprio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostas pelo
Ministério Público
e por

Ernando da Silva Vieira
nos autos da ação penal n.o 1019549-21.2022.8.11.0003, contra os termos da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que concluiu pela dúvida razoável de autoria do apelado pela prática do crime de tráfico de drogas, ante a ausência de elementos concretos de que o acusado estaria realizando a mercancia de drogas,
desclassificando
a conduta para o delito tipificado no artigo 28, da Lei n. 11.343/2006 (porte para consumo pessoal), bem como declarando extinta a punibilidade do apelado (id. 212717988).

Inconformado o
Ministério Público
interpôs recurso de apelação criminal (id. 212718005). Nas razões recursais objetivou a reforma da sentença desclassificatória, pugnando pela condenação de

Ernando da Silva Vieira
no crime de tráfico de drogas, eis que não existem dúvidas quanto a prática do crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, diante das declarações dos agentes públicos que realizaram a ação policial que resultou na apreensão das drogas (id. 212718013).

Em contrarrazões o apelado
Ernando da Silva Vieira
pugnou pelo improvimento do recurso do Ministério Público, com a manutenção da sentença desclassificatória (id. 212718016).

Inconformado
Ernando da Silva Vieira
, através da Defensoria Pública interpôs recurso de apelação. Nas razões recursais objetiva a absolvição do crime de posse para uso de drogas, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal (id. 212718006)

Em contrarrazões o
Parquet
pugnou pelo improvimento do recurso defensivo, mas com a reforma da sentença para condenar o apelante pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecente (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) (id. 212718014).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou pelo provimento do recurso ministerial e pelo desprovimento do recurso defensivo (id. 218100183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Narra a exordial acusatória que:

“... na data de 16/06/2022, por volta das 21h15min, na residência situada na Rua Jorge Amado, n. 91, Bairro Jardim Atlântico, nesta cidade, o denunciado ERNANDO DA SILVA VIEIRA foi preso em flagrante delito por trazer consigo 02 (duas) porções, perfazendo a massa de 6,43 g (seis gramas e quarenta e três centigramas), e 23 (vinte e três) porções, pesando 16,55 g (dezesseis gramas e cinquenta e cinco decigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, as primeiras (02 porções), de MACONHA, e, as demais (23 porções), de PASTA BASE DE COCAÍNA, drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial, fls. 23/26, ID 92417982.

São dos autos que no dia e hora supracitados a Polícia Militar realizava rondas, quando recebeu delação de que ERNANDO estava comercializando entorpecentes no referido endereço, ocasião em que se deslocou ao local e avistou o denunciado, sentado na frente da casa, com um binóculo, em atitude suspeita, razão pela qual o abordou.

Em revista, os policiais apreenderam na posse do denunciado 13 (treze) porções de pasta base de cocaína, bem como 04 (quatro) aparelhos de celulares, 01 (um) binóculo, e a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), em dinheiro, sendo que, no chão, próximo a ERNANDO, 01 (uma) forma de alumínio contendo mais 10 (dez) porções de pasta base de cocaína e 02 (duas) porções de maconha, bem como 01 (uma) espingarda, calibre 36, que, conforme o laudo pericial: “não funciona e não é eficiente para efetuar disparos nas condições em que foi examinada” (fls. 02/04, ID 92418942) (Termo de Exibição e Apreensão, fls. 09/10, ID 92417982).

Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor, sendo que, interrogado, permaneceu em silêncio.

Adequando-se a conduta de ERNANDO DA SILVA VIEIRA ao disposto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA, seja instaurada a cabível Ação Penal,...”
(id. 212717914).

A denúncia foi recebida em 13 de dezembro de 2022 (id. 212717931).

Encerrada a persecução penal, em 07 de novembro de 2023, prolatada decisão que desclassificou a conduta imputada ao apelado
Ernando da Silva Vieira
para o artigo 28 da Lei Antidrogas, pois, conforme a magistrada, os elementos colhidos durante a instrução processual não são aptos a demonstrar que a destinação dos entorpecentes apreendidos em poder do acusado era realmente a venda ou entrega a usuários. Ainda, declarou a extinção da punibilidade do acusado (id. 212717988).

Inconformado, o Ministério Público pleiteou a condenação do acusado
Ernando da Silva Vieira
pelo crime de tráfico de drogas, conforme narrado na denúncia (id. 212718013). Por sua vez,
Ernando da Silva Vieira
, pugnou pela sua absolvição (id. 212718006).

Pois bem.

A
materialidade
restou demonstrada através do auto de prisão em flagrante, pelo termo de exibição e apreensão, laudo preliminar de constatação n. 200.2.04.2022.006984-01, boletim de ocorrência n. 2022.162261 e laudo pericial n. 3.14.2022.87444-01. O laudo de exame pericial definitivo realizado nas substâncias apreendidas nos autos é conclusivo ao apontar o resultado positivo para cocaína e maconha.

No tocante a
autoria delitiva
o apelado negou a prática do tráfico de drogas, alegando que era mero usuário, bem como ser proprietária somente de 01 (uma) porção de cocaína, que se encontrava inclusive aberta, devido ao seu uso parcial pelo apelado.

O apelado perante a autoridade policial se reservou ao direito de silêncio. Em Juízo o acusado manteve-se em silêncio.

As testemunhas Marcio Rezende de Souza e Jackson Pereira Barbosa, Policiais Militares, perante a autoridade policial afirmaram que:

“... EM RONDAS E ABORDAGENS PELO BAIRRO JARDIM ATLÂNTICO, FOMOS ABORDADOS POR UM TRANSEUNTE, INFORMANDO QUE NA RUA JORGE AMADO NA CASA DE No 91, TERIA UM INDIVIDUO POR NOME DE ERNANDO QUE ESTAVA FAZENDO COMERCIO DE ENTORPECENTE; QUE, ESTA EQUIPE DESLOCOU ATE A REFERIDA RESIDÊNCIA, E ABORDAMOS O SUSPEITO, QUE ESTAVA SENTADO EM UMA CADEIRA COM UM BINOCULO NO PESCOÇO E, EM UMA BUSCA PESSOAL, FORAM ENCONTRADAS EM SEU BOLSO 13 PORÇÕES DE UMA SUBSTANCIA ANÁLOGA A COCAÍNA E R$ 50,00 EM ESPÉCIE. JÁ NO CHÃO AO SEU LADO UM RECIPIENTE DE ALUMÍNIO CONTENDO MAIS 10 PORÇÕES DA MESMA SUBSTANCIA, 02 PORÇÕES DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA E UMA ESPINGARDA CARABINA CALIBRE 38. DESTA FEITA O SUSPEITO FOI DETIDO E ENCAMINHADO ATE A 1a DP, ONDE FOI ENTREGUE SEM LESÕES CORPORAIS PARA DEVIDAS PROVIDENCIAS...”

Em Juízo o agente policial Jackson Pereira Barbosa, afirmou não se recordar da abordagem ao acusado.

O Policial Militar Marcio Rezende de Souza confirmou o que já haviam relatado na fase policial, mas perguntado se teria certeza que o acusado estaria realizando o comercio da substância entorpecente, não afirmou, mas pela experiência como policial e da forma como estava embalada, leva a acreditar que estaria realizando a venda do entorpecente por si ou outro meio.

DO RECURSO MINISTERIAL E DEFENSIVO

Destaca-se que o apelado não foi preso em flagrante em qualquer ato de mercancia, bem como com o mesmo foi localizado 02 (duas) porções de maconha (6,43g – seis gramas e quarenta e três centigramas) e 23 (vinte e três) porções de pasta base de cocaína (16,55g – dezesseis gramas e cinquenta e cinco decigramas).

Lado outro, em sua posse se encontrou a ínfima quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais). Ademais, não foram encontrados com o acusado quaisquer outros petrechos que indicariam tráfico.

Nesse contexto, não encontro dos depoimentos prestados pelos policiais militares, que realizavam a prisão em flagrante do apelado, prova segura acerca da destinação mercantil da droga localizada com o apelante.

Suspeitas, desconfianças, indícios, autorizaram o início da
persecutio criminis
, mas no decorrer da instrução processual necessitam ser corroborados, confirmados, por elementos probantes produzidos sob o crivo do contraditório.

Pelo princípio da persuasão racional do juiz, pode o magistrado decidir livre e motivadamente segundo o que foi alegado e provado nos autos (
secundum allegata et probata partium
), e não segundo sua convicção íntima.

Assim, torna-se necessário suporte probatório idôneo e suficiente para ensejar uma condenação, ônus do órgão acusador, entendimento este sustentado pelas lições de Afrânio Silva Jardim e Júlio Fabbrini Mirabete, respectivamente:

“Desta maneira, sustentamos enfaticamente que a acusação penal deve ‘alegar’ (rectius, atribuir ao réu) não só o fato típico mas também a sua ilicitude e reprovabilidade. A tipicidade é tomada aqui tanto no seu aspecto objetivo como subjetivo (dolo).

Assim, a dúvida irremovível sobre estes fatos alegados pela acusação leva à absolvição do réu, nos termos da primeira parte do art. 156 do Código de Processo Penal, vale dizer, restaura-se o princípio in dubio pro reo em toda a sua plenitude, sem ferir a letra da lei, mas interpretando o sistema positivo. Aliás, isto é o que está expresso no art. 386, inc. VI, por muitos esquecidos no tratamento do ônus da prova penal.” (JARDIM, Afrânio Silva. Direito Processual Penal, 6 ed., Rio de Janeiro: Forense,1997, p.216).

"(...) ônus da prova (onus probandi) é a faculdade ou encargo que tem a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou em seu interesse, o qual se apresenta como relevante para o julgamento da pretensão deduzida pelo autor da ação penal. Dispondo a respeito, determina o CPP que ‘a prova da alegação incumbirá a quem a fizer’ (art. 156, 1a parte). O princípio decorre não só de uma razão de oportunidade e na regra de experiência fundada no interesse à afirmação, mas na eqüidade, na paridade de tratamento das partes. Litigando estas é justo não impor a uma só o ônus da prova: do autor não se pode exigir senão a prova dos fatos que criam especificamente o direito; do réu apenas aqueles em que se funda a defesa. Como já se tem observado, ‘o emprego das regras de distribuição do ônus da prova, além de ensejar a resolução da lide nas hipóteses de questão de fato irredutivelmente incerta, informa-se por um critério racional e de eqüidade que a justifica’.

No processo penal condenatório, oferecida a denúncia ou queixa cabe ao acusador a prova do fato e da autoria, bem como das circunstâncias que causam o aumento de pena (qualificadoras, agravantes etc.);ao acusado cabe a prova das causas excludentes da antijuridicidade, da culpabilidade e da punibilidade, bem como das circunstâncias que impliquem diminuição de pena (atenuantes, causas privilegiadoras etc.) ou concessão de benefícios penais. Cabe ao réu também a prova da ‘inexistência do fato’, se pretender a absolvição nos termos do art. 386, I, do CPP. Compete ao acusador também a prova dos elementos subjetivos do crime. Deve comprovar a forma de inobservância da cautela devida no crime culposo: imprudência, negligência ou imperícia, bem como o dolo que, no mais das vezes, é presumido diante da experiência de que os atos praticados pelo homem são conscientes e voluntários, cabendo ao réu demonstrar o contrário. A este também cabe a prova de elementos subjetivos que o possam beneficiar (violenta emoção, relevante valor moral ou social etc.).

Entretanto, com a adesão do Brasil à Convenção Americana Sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), conforme Decreto no 678, de 6-11-92, vige no País a regra de que ‘toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa’ (art. 8o, 2, da Convenção).

Dessa forma, atribuída à acusação o dever de provar a culpa do réu, impõe-se sua absolvição mesmo na hipótese de restar dúvida quanto à procedência das alegações da defesa.” (MIRABETE, Júlio Fabbrini - Processo Penal - 14 ed. rev. e atual. - São Paulo: Atlas - 2003 - p.264).

Nesse mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal de há muito nos tem advertido:

“‘(...) O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DAS LIBERDADES INDIVIDUAIS.

- A submissão de uma pessoa à jurisdição penal do Estado coloca em evidência a relação de polaridade conflitante que se estabelece entre a pretensão punitiva do Poder Público e o resguardo à intangibilidade do jus libertatis titularizado pelo réu. A persecução penal rege-se, enquanto atividade estatal juridicamente vinculada, por padrões normativos, que, consagrados pela Constituição e pelas leis, traduzem limitações significativas ao poder do Estado. Por isso mesmo, o processo penal só pode ser concebido - e assim deve ser visto - como instrumento de salvaguarda da liberdade do réu. O processo penal condenatório não é um instrumento de arbítrio do Estado. Ele representa, antes, um poderoso meio de contenção e de delimitação dos poderes de que dispõem os órgãos incumbidos da persecução penal.
Ao delinear um círculo de proteção em torno da pessoa do réu - que jamais se presume culpado, até que sobrevenha irrecorrível sentença condenatória -, o processo penal revela-se instrumento que inibe a opressão judicial e que, condicionado por parâmetros ético-jurídicos, impõe ao órgão acusador o ônus integral da prova, ao mesmo tempo em que faculta ao acusado, que jamais necessita demonstrar a sua inocência, o direito de defender-se e de questionar, criticamente, sob a égide do contraditório, todos os elementos probatórios produzidos pelo Ministério Público. A própria exigência de processo judicial representa poderoso fator de inibição do arbítrio estatal e de restrição ao poder de coerção do Estado. A cláusula nulla poena sine judicio exprime, no plano do processo penal condenatório, a fórmula de salvaguarda da liberdade individual
.

O PODER DE ACUSAR SUPÕE O DEVER ESTATAL DE PROVAR LICITAMENTE A IMPUTAÇÃO PENAL.

-
A exigência de comprovação plena dos elementos que dão suporte à acusação penal recai por inteiro, e com exclusividade, sobre o Ministério Público. Essa imposição do ônus processual concernente à demonstração da ocorrência do ilícito penal reflete, na realidade, e dentro de nosso sistema positivo, uma expressiva garantia jurídica que tutela e protege o próprio estado de liberdade que se reconhece às pessoas em geral
. Somente a prova penal produzida em juízo pelo órgão da acusação penal, sob a égide da garantia constitucional do contraditório, pode revestir-se de eficácia jurídica bastante para legitimar a prolação de um decreto condenatório. Os subsídios ministrados pelas investigações policiais, que são sempre unilaterais e inquisitivas - embora suficientes ao oferecimento da denúncia pelo Ministério Público -, não bastam, enquanto isoladamente considerados, para justificar a prolação, pelo Poder Judiciário, de um ato de condenação penal. É nula a condenação penal decretada com apoio em prova não produzida em juízo e com inobservância da garantia constitucional do contraditório. Precedentes.

-
Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete ao réu demonstrar a sua inocência. Cabe ao Ministério Público comprovar, de forma inequívoca, a culpabilidade do acusado. Já não mais prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação de o acusado provar a sua própria inocência
(Decreto-Lei no 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5). Não se justifica, sem base probatória idônea, a formulação possível de qualquer juízo condenatório, que deve sempre assentar-se - para que se qualifique como ato revestido de validade ético-jurídica – em elementos de certeza, os quais, ao dissiparem ambigüidades, ao esclarecerem situações equívocas e ao desfazerem dados eivados de obscuridade, revelam-se capazes de informar, com objetividade, o órgão judiciário competente, afastando, desse modo, dúvidas razoáveis, sérias e fundadas que poderiam conduzir qualquer magistrado ou Tribunal a pronunciar o non liquet. (...)”
(STF, HC 73.338/RJ, Relator Min. CELSO DE MELLO, DJ 19/12/96, p. 51766, Ement. Vol. 01855-02, p. 270). (grifo nosso).

Assim, caberia o ônus de demonstrar o fato constitutivo da acusação à Justiça Pública, quem tinha o dever de espancar toda espécie de dúvida que pudesse ocorrer, e volto a dizer, sob minha visão, não consigo afastar neste processo a incerteza quanto à destinação de 02 (duas) porções de maconha e 23 (vinte e três) porções de pasta base de cocaína, a qual não restou dúvida que pertenciam ao apelado.

Em casos análogos, a apreensão exclusiva de entorpecente, sem a presença de outros elementos que indiquem o preparo ou comercialização, autoriza a desclassificação. Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06. POSSIBILIDADE. PROVAS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR COM SEGURANÇA A PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA POR PARTE DO APELANTE. APREENSÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. CONDIÇÃO DE USUÁRIO AFIRMADA PELO APELANTE – APLICAÇÃO DO AFORISMO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO. 2. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. REMESSA DESTES AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. 3. RECURSO PROVIDO.

1. Em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada à dos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada na plena certeza quanto a sua perpetração, com base em provas contundentes e incontroversas. Sendo assim, considerando a apreensão pequena quantidade de drogas em poder do apelante, inexistindo elementos probatórios suficientes para demonstrar a traficância, mas ficando evidenciada a sua condição de usuário, faz-se imperiosa a desclassificação de sua conduta para aquela tipificada no art. 28 da Lei de Drogas, em atenção ao aforismo in dubio pro reo.

2. Por outro lado, em decorrência da mencionada desclassificação, devem estes autos ser remetidos ao juizado especial criminal, conforme determina o art. 383, § 2o do Código de Processo Penal, por se tratar de infração penal de menor potencial ofensivo.

3. Recurso provido em parte.”
(N.U 0022336-25.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006 – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL – VIABILIDADE DO PLEITO SUBSIDIÁRIO – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUANTO À DESTINAÇÃO MERCANTIL DO NARCÓTICO – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.

No processo penal, a dúvida não pode militar em desfavor do acusado, visto que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade constitucionalmente assegurada (CF/88, art. 5o, XV, LIV, LV, LVII e LXI), requer a demonstração cabal da materialidade e autoria delitivas, pressupostos autorizadores da condenação.

Assim, se da análise do conjunto probatório existente nos autos remanescerem dúvidas acerca da prática do crime de narcotráfico, porquanto apreendida em poder do agente diminuta quantidade de droga [4,31g de cocaína], e não ressaindo incontestável, de outro lado, a vinculação dele com o comércio espúrio ou as demais substâncias proscritas apreendidas durante a operação policial, de rigor a almejada desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime previsto no artigo 28 da Lei n.o 11.343/06, cujo julgamento é da competência do Juizado Especial Criminal;

Apelo conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1000142-84.2022.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA DESTINAÇÃO DA DROGA PARA CONSUMO PESSOAL – REALIDADE DOS AUTOS – INSTRUÇÃO CRIMINAL ULTIMADA – CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE QUANTO À DESTINAÇÃO PARA A MERCANCIA – VERDADE MATERIAL – FALTA DE NITIDEZ – IN DUBIO PRO REO – DESCLASSIFICAÇÃO OPERADA – DELITO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO – REMESSA AO JECRIM – RECURSO PROVIDO.

Para embasar o decreto condenatório a prova deve demonstrar a realidade do tráfico de drogas e inequivocamente caracterizar sua autoria pelo imputado.

Se os elementos produzidos não se mostram sensatos quanto à mercancia, caracterizando o non liquet, a solução mais adequada é a desclassificação para a conduta de porte de droga para uso próprio.

Operada a desclassificação para delito de menor potencial ofensivo, devem os autos ser remetidos ao Juizado Especial Criminal (art. 383, §2o, CPP).
(N.U 0003840-43.2017.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2019, Publicado no DJE 08/08/2019)

Persistindo dúvidas acerca de a conduta se amoldar ao tipo previsto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, sobretudo pela ausência de provas inequívocas e seguras essenciais à prolação de um édito condenatório por tráfico de drogas, de aplicação o
in dubio pro reo
para desclassificar a conduta para aquela tipificada no artigo 28 da mesma Lei é a mais correta.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
aos apelos do
Ministério Público e de Ernando da Silva Vieira
, porquanto não visualizo a presença de provas suficientes para sua condenação no delito de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006)
,
mantendo-se incólume a r. sentença desclassificatória proferida pelo d. Juízo da 5a
Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT,
nos autos da
ação penal n.o 1019549-21.2022.8.11.0003, que desclassificou sua conduta para

artigo 28, da Lei n. 11.343/2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025